Tribunal: STM
Processo: 7000650-95.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DELITO PRATICADO QUE GERA RISCO À INSTITUIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Paciente militar pleiteia a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar. O remédio heroico do Habeas Corpus visa não só afastar ilegalidade ou abuso de poder ao direito de ir e vir, como também combater qualquer prática que ofenda as regras constitucionais relacionadas ao devido processo legal. Entende-se pela possibilidade de sua utilização quando o Impetrante se sentir prejudicado em seu alegado direito. Ademais, adequada a via eleita, eis que ausente outro meio cabível ao caso vertente previsto no Código de Processo Penal Militar. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria. A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, e não direito subjetivo do Paciente. No caso concreto, o órgão ministerial se manifestou contrariamente à aplicação do ANPP por duas vezes, por não vislumbrar a medida como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção da infração penal em tese cometida. O Paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 203 do CPM, tendo o MPM juntado, na ocasião, cota aos autos, manifestando-se contrário à aplicação do ANPP em virtude da natureza do crime praticado, que colocou em risco a instituição militar. Em um segundo momento, após a intimação da defesa para oferecer resposta à acusação, o MPM foi instado para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP, e novamente manifestou-se contrariamente ao pedido pelas mesmas razões esposadas. Ademais, o princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal no âmbito do processo penal castrense. A inexistência de lacuna normativa no Código de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de normas processuais penais comuns. Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000650-95.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: EMANUEL ISRAEL DIAS DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, CONTRA O VOTO DO MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, QUE A ACOLHIA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000650-95.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: EMANUEL ISRAEL DIAS DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EM SENTIDO CONTRÁRIO. DELITO PRATICADO QUE GERA RISCO
À INSTITUIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Paciente militar pleiteia a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar.
O remédio heroico do Habeas Corpus visa não só afastar ilegalidade ou abuso
de poder ao direito de ir e vir, como também combater qualquer prática que
ofenda as regras constitucionais relacionadas ao devido processo legal.
Entende-se pela possibilidade de sua utilização quando o Impetrante se sentir
prejudicado em seu alegado direito.
Ademais, adequada a via eleita, eis que ausente outro meio cabível ao caso
vertente previsto no Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por
maioria.
A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, e não direito
subjetivo do Paciente.
No caso concreto, o órgão ministerial se manifestou contrariamente à aplicação
do ANPP por duas vezes, por não vislumbrar a medida como necessária e
suficiente à reprovação e à prevenção da infração penal em tese cometida.
O Paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 203 do CPM,
tendo o MPM juntado, na ocasião, cota aos autos, manifestando-se contrário à
aplicação do ANPP em virtude da natureza do crime praticado, que colocou em
risco a instituição militar.
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367228 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em um segundo momento, após a intimação da defesa para oferecer resposta à
acusação, o MPM foi instado para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP,
e novamente manifestou-se contrariamente ao pedido pelas mesmas razões
esposadas.
Ademais, o princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do
Código de Processo Penal no âmbito do processo penal castrense. A inexistência
de lacuna normativa no Código de Processo Penal Militar (CPPM) veda a
aplicação subsidiária de normas processuais penais comuns.
Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar; e, no mérito, por unanimidade, em denegar a ordem,
por falta de amparo legal.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor do EMANUEL ISRAEL DIAS DE ARAUJO, Soldado do Efetivo
Variável, a fim de determinar-se a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar.
Segundo consta dos autos, o assistido foi denunciado pela prática do crime
capitulado no art. 203 do CPM
1. Na ocasião, de pronto, o MPM juntou cota aos autos,
manifestando-se contrário à aplicação do ANPP em virtude da natureza do crime praticado,
que colocou em risco a instituição militar.
Após o recebimento da denúncia, a Defesa foi intimada para oferecer resposta à
acusação, tendo se resguardado a apresentar suas teses no momento oportuno, requerendo,
ainda, fosse o MPM instado a se manifestar sobre o oferecimento do ANPP.
Novamente o Parquet manifestou-se contrariamente ao pedido, pelas mesmas
razões esposadas anteriormente, e o feito foi levado ao Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM para apreciação.
O pleito defensivo foi indeferido pelo Conselho de Justiça, com o regular
prosseguimento do feito (evento 67, DEC1, Processo nº 7000660-12.2024.7.01.0001).
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367228 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente writ alega a ilustre Defesa que:
(...) Sem embargo de ponderação em sentido contrário, tal vedação de aplicação do instituto
na Justiça Castrense revela-se contrária aos ditames da dignidade da pessoa humana,
legalidade, razoabilidade, devido processo legal, celeridade e economicidade e torna nulo o
processo de pleno direito, sendo o fato merecedor de retificação pela via do Habeas Corpus.
E requer a concessão da liminar para “determinar a rejeição da denúncia em
razão do não oferecimento do ANPP, eis que ausente o interesse de agir, isso porque o
oferecimento da denúncia sem o ANPP consiste em ato inadequado e, consequentemente,
pede-se que seja determinada a aplicação do instituto ao caso concreto, eis que restam
preenchidos todos os pressupostos legais para a incidência do instituto, mostrando-se ilegal
e inconstitucional a recusa na aplicação medida”.
No mérito, requer a concessão da ordem para determinar a abertura de vista ao
MPM para que ofereça o Acordo de Não Persecução Penal.
Em 24 de outubro de 2024, solicitei informações à autoridade apontada como
coatora, deixando para apreciar o pleito liminar após a chegada das referidas informações
(evento 8). Estas foram apresentadas no dia 29 de outubro (evento 11).
No dia 30 de outubro de 2024, indeferi o pleito liminar em razão da ausência
dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, autorizadores da medida (evento
13, DESPADEC1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMÍNIA CELIA RAIMUNDO, manifestou-
se pelo não conhecimento e pela denegação da ordem do presente Habeas Corpus por falta de
amparo legal (evento 17, PARECER1).
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu Parecer, manifestou-se
pelo não conhecimento do presente Remédio Heroico.
Entende que os argumentos sequer deveriam ser conhecidos por considerar que:
Prefacialmente, em que pesem os argumentos esposados pela diligente DPU em sua petição
inicial, o vertente writ sequer deve ser conhecido, tendo em vista a sua utilização como
substituto recursal, pois ataca diretamente Decisão de 1º grau que indeferiu o requerimento de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois sabidamente a sua impetração
deve ser reservada somente aos casos em que houver ausência por parte de autoridade
pública, conforme art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88, sob pena de banalização de seu uso.
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367228 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A preliminar não merece acolhimento.
É cediço que o Habeas Corpus tem por objetivo impedir ilegalidade ou abusos
de poder, sejam referentes ao direito de ir e vir, sejam por atos eivados de ilegalidade
praticados por autoridades públicas.
Na hipótese, a finalidade é reverter a Decisão de primeira instância, nos autos
da Ação em curso, que não deferiu o requerimento de aplicação do ANPP, após expressa
manifestação do Ministério Público Militar pelo não oferecimento do acordo.
Dessa forma, considerando que Writ visa não só afastar ilegalidade ou abuso de
poder ao direito de ir e vir, como também combater qualquer prática que ofenda as regras
constitucionais relacionadas ao devido processo legal, entende-se pela possibilidade de sua
utilização, quando o Impetrante se sentir prejudicado em seu alegado direito.
E ainda entende-se pela adequação da via eleita na demanda, eis que ausente
outro meio cabível ao caso vertente previsto no Código de Processo Penal Militar, de modo
que o Habeas Corpus é a via adequada para a discussão em tela.
Nesse sentido já julgou esta Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART 251 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...) 1. O
Habeas Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de locomoção contra
eventuais arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão, no contexto de garantia
fundamental, segue parâmetros elásticos. Portanto, havendo razoável ameaça à liberdade, o
feito deve adentar o mérito. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Rejeição.
Decisão unânime. (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000427-45.2024.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 03/10/2024;
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PGJM. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CONHECIMENTO. MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA
RECEBIDA. PRECLUSÃO. 1. Considerando a ausência de outro meio recursal cabível, o
Habeas Corpus é a via adequada para a discussão quanto à não propositura do Acordo de
Não Persecução Penal (...) Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000349-51.2024.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/08/2024, Data de Publicação: 04/09/2024).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela douta
Procuradoria Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
O presente Habeas Corpus foi impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor do Soldado do Efetivo Variável EMANUEL ISRAEL DIAS DE ARAUJO, contra o
qual se encontra em curso a fase instrutória da Ação Penal Militar nº 7000660-
12.2024.7.01.0001.
Pretende a Defesa desconstituir a Decisão de 1º grau, com a rejeição da
denúncia e a abertura de vista ao MPM para que ofereça o ANPP.
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367228 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pedido não merece acolhimento.
A partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, adveio
no Código de Processo Penal, conforme denominou Pimentel
2, o “Processo Penal Negocial”,
qual seja, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mediante a inclusão do art. 28-A
naquele Codex.
Destarte, o ANPP surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual
por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que no caso em análise a atividade
persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, poderá excepcionar o
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando-a de promovê-la quando
presentes certos requisitos. O doutrinador Renato Brasileiro
3, ao lecionar sobre o tema, assim
conceituou o referido instituto:
[...]
Na sistemática adotada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº
13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial,
necessariamente homologado pelo juízo competente [...], celebrado entre o Ministério Público
e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por seu defensor, que confessa formal e
circunstancialmente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições
não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir
judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia,
declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. (Grifo
nosso.)
[...]
No caso, a Decisão que indeferiu o pedido foi bem fundamentada, com base na
negativa de propositura do Acordo pelo MPM, e consoante o entendimento pacificado desta
Corte, que afasta a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
É da Decisão recorrida:
“Como se observa dos presentes autos, em 11/07/2024, a Defensoria Pública da União, em
sede de resposta à acusação, ao evento 20, apresentou requerimento no sentido de ser aberta
vista ao Ministério Público Militar para que se manifestasse quanto ao oferecimento de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Instado a se manifestar, o Parquet, ao
evento 25, se opôs, alegando que as peculiaridades do caso concreto afastam a possibilidade
de aplicação do benefício, tendo em vista a insuficiência do instituto para a prevenção e a
reprovação do crime.
O referido requerimento foi pautado para o dia 10/09/2024, para apreciação do Conselho por
ocasião da Sessão de oitiva das testemunhas indicadas pelo MPM, ao evento 31. Inicialmente,
sendo dada a palavra a i.Defesa, essa se reportou à petição ao evento 20. Passada ao
Parquet, esse reiterou os argumentos elencados por escrito ao evento 25, pela
inadimissibilidade do referido Acordo, conforme registrado em ata ao evento 53.
(...)
Analisando-se o referido pleito, deve-se assinalar, de plano, que o Decreto Lei nº 1002 de 21
de outubro de 1969, (Código de Processo Penal Militar), encontra-se em plena vigência, vez
que foi recepcionado pela nova Constituição da República, origem de sua autonomia por ser
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367228 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da competência da União legislar a respeito, como estabelecido no inciso I do artigo 22 da
CF/88. Portanto, é o diploma legal regente do processo penal militar, conforme dispõe o seu
artigo 1°.
O Decreto Lei nº 3689 de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal comum), em seu
inciso III, do artigo 1º, por sua vez, veda expressamente a aplicação de suas normas aos
processos de competência desta Justiça Especializada. O Código Adjetivo Castrense, de sua
vez, traz a possibilidade de aplicação de normas daquele Diploma, mas somente aos casos
omissos e, ainda assim, desde que não afete a índole do processo penal militar, como disposto
na alínea "e" do seu artigo 3º. Com isso, evidencia-se o caráter meramente supletivo da
legislação comum, inaplicável ao caso, em apreciação, por não se tratar de omissão.
O aludido Código, que foi alterado pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, teve inserido em seu
texto o artigo 28-A, o instituto, denominado Acordo da Não Persecução Penal. De seu texto,
pode-se ter, sem sombra de dúvida, que o legislador, ao tratar desse assunto, deixou de fazê-lo
em relação à Legislação Processual Militar, pois quando quis promover alteração dessa, o fez,
referindo-se expressamente ao seu artigo 16. Tal comportamento deixa evidenciada, ao sentir
desse Órgão julgador, que procurou o elaborador da norma preservar o sistema repressivo
especializado, em razão do seu objetivo que é a proteção dos bens jurídicos necessários à
existência das Forças Armadas, hierarquia e disciplina, ditados pela própria lei fundamental
do Estado brasileiro, em seu artigo 142.
(...)
Isso posto, resolve o Conselho de Justiça para o Exército, à unanimidade de votos, com base
na alínea a do artigo 3º do CPPM, a contrário sensu, e inciso III do artigo 1º do
CPP, indeferir o requerimento Defensivo de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) nesta Justiça, para determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do
artigo 35 também do Estatuto Adjetivo Castrense..” (Grifos nossos).
Com efeito, o Princípio da Especialidade veda a aplicação desse instituto nesta
Justiça especializada. Ademais, é consabido o silêncio eloquente da Lei nº 13.964/2019 ao
não instituir o ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto
que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça
especializada.
Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o
entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça
Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o
oferecimento da denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo.
Dessa forma, o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar. O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367228 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime. Não é possível
invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão
no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000471-
64.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024); (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS
ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se
somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça
Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível,
em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e,
dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da
infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão
temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser
celebrado em fase recursal. (...) VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024); (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...)O alcance normativo do Acordo
de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico
possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...)
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021);
(Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. (...) é inaplicável o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara
castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000 . Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
03/03/2021). (Grifo nosso).
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367228 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se não bastasse, este Superior Tribunal Militar já pacificou o entendimento pela
inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado nº 18 da Súmula de
Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo
de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Essa posição foi reafirmada no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF em 19 de novembro de 2024.
E ainda, no caso dos autos, o Órgão ministerial se manifestou contrariamente à
aplicação do ANPP por considerar:
Diante dos fatos como retratados, entendo incabível o oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal em razão de o crime ter sido cometido por militar, atentando contra a
Administração Militar, o que afronta a hierarquia e disciplina Militar, circunstâncias que
elevam a reprovabilidade da conduta em grau incompatível com o benefício do ANPP.
(Grifo nosso).
Ademais, o denunciado estava na função de sentinela, serviço armado, devendo fazer a guarda
do quartel e optou por dormir durante o serviço, evidente que tal conduta poderia causar
grande prejuízo a Administração Militar, assim, não vislumbro o ANPP como necessário e
suficiente à reprovação e prevenção da infração penal em tese cometida, situação que deve ser
combatida com rigor.
Assim, entende-se que as peculiaridades do caso concreto afastam a possibilidade de
aplicação do benefício, tendo em vista a insuficiência do ANPP para a prevenção e a
reprovação do crime, não sendo suficiente a restauração da disciplina pela via administrativa.
Mesmo que superada a literalidade do dispositivo, entende-se que, pelas mesmas razões acima
explanadas (circunstâncias negativas), não são cabíveis os benefícios da Lei nº 9.099, de
1995.
Por conseguinte, são incabíveis, no caso concreto, o ANPP e a aplicação dos benefícios da Lei
nº 9.099, de 1995.
Como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de Não
Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação e obrigá-lo a oferecer o Acordo, como pretende a Defesa.
Nesses termos citem-se os seguintes julgados:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
MAUS TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367228 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Supremo Tribunal Federal. AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS nº
210796 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO. Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Data de
Julgamento: 30/05/2022, Data de Publicação: 01/06/2022).
E ainda:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema
acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não
oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua
discricionariedade mitigada. Precedentes (...) As condições descritas em lei são requisitos
necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois
mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o
acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime. 4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do
órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não
persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador
apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da
adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 5. Agravo Regimental a
que se nega provimento.
(Supremo Tribunal Federal. Pet 11581 AgR. Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES.
Data de Julgamento: 07/10/2024, Data de Publicação: 09/10/2024).
Igualmente a Decisão proferida pelo mesmo Ministro, por ocasião do
julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe: 13/07/2021):
(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório.(Grifos nossos).
Com efeito, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de
setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal,
ao fixar a tese sobre a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, manifestou-se acerca
da competência do Ministério Público:
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367228 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; (...)
Por fim, adoto, como razões de decidir, trechos do lúcido Parecer da douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, in verbis:
“(...) afastada eventual discussão quanto à aplicação do ANPP na JMU, verifica-se que o
pedido defensivo encontra-se precluso, tendo em vista que tal acordo negocial deve ser
celebrado precedente à ação penal, ou seja, o acordo deveria ter sido acordado entre o
paciente e o MPM antes de oferecida a Denúncia, o que a toda evidência não se mostra
possível na atual fase processual, o que afasta o pedido de concessão de ordem para rejeitar a
imputação inicial.
Além disso, não houve nenhuma recusa injustificada ou ilegalmente motivada do MPM em
oferecer o ANPP, ao revés, houve a devida fundamentação no sentido da não celebração do
acordo, por revelar-se insuficiente à reprovação e à prevenção da infração penal cometida
pelo paciente, bem como o eventual preenchimento dos requisitos elencados no art. 28-A do
CPP comum de per si não configura direito subjetivo do indiciado para firmar o ANPP, bem
como não vincula o órgão ministerial, em razão de sua discricionariedade na análise quanto à
utilidade do ANPP ao caso concreto, justamente como ocorreu na situação em tela.
Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente
Habeas Corpus, posto que ausente qualquer arbitrariedade na Decisão de primeira instância.
Isto posto, voto no sentido de denegar a ordem por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367228v3 e do código CRC 64a2b3c0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/12/2024, às 11:12:30
1. Dormir em serviço Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em
qualquer serviço de natureza semelhante: Pena - detenção, de três meses a um ano.
2. PIMENTE, Fabiano. Processo Penal. 2. Ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2021, p. 333.
3. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 274.
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367228 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000650-95.2024.7.00.0000/RJ
PACIENTE: EMANUEL ISRAEL DIAS DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Senhor Ministro-Presidente, Senhor Ministro Relator, Senhora Ministra,
Senhores Ministros, Senhor Presentante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Com a
devida vênia, apesar de concordar com os fundamentos do voto ora apresentado, não vejo
como admitir o presente writ em matéria eminentemente processual.
O habeas corpus, como ação constitucional de natureza cautelar, destina-se à
garantia do status libertatis de quem estiver detido ou preso por ato considerado arbitrário,
em tese, praticado por autoridade policial ou judiciária.
Comumente, a doutrina e a jurisprudência têm admitido o remédio heroico para
o arquivamento de inquérito e até para o trancamento de ação penal, ainda que o indiciado ou
denunciado esteja em liberdade, porém não existe previsão para a admissão de habeas corpus
se a matéria versada está relacionada a incidentes de ordem processual, conforme precedente
deste Tribunal (HC nº 2007.01.034328-8/RJ, Relator Min WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, julgado em 5/6/2007).
Na hipótese dos presentes autos, o Impetrante busca, por meio do presente
instrumento, reverter a decisão do Juízo que recebeu a denúncia sem que o Ministério Público
Militar houvesse ofertado o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP.
Ora, o Código de Processo Penal Militar e a legislação processual penal
comum, esta última aplicada de forma subsidiária no âmbito desta Justiça Militar da União,
possuem mecanismos processuais adequados para solucionar a controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o rito processual adotado pelo juiz da
causa não pode, por si só, ensejar a utilização do remédio heroico, sob pena de desvirtuar os
fundamentos da criação desse secular instituto.
Como se vê, trata-se de matéria estranha ao procedimento adotado tanto à luz da
legislação vigente quanto da doutrina e da jurisprudência.
Essa foi a razão pela qual acolhi a preliminar de não conhecimento do writ,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por ser manifestamente incabível à
espécie.
Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024.

7000650-95.2024.7.00.0000
40001367196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367196v3 e do código CRC a6c5ffca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 12/12/2024, às 11:50:36
7000650-95.2024.7.00.0000
40001367196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR